Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. ATIVIDADES SUSPENSAS POR FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir os valores pagos.
2. Consta nos autos que o autor celebrou contrato de prestação de serviços com a ré, para o período de 10/03 a 10/04/2020, pelo valor de R$1.500,00, mas por força do previsto no Decreto no 40.509/2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, as atividades do estabelecimento foram suspensas. Requereu a condenação da ré à restituição do valor equivalente ao serviço não fornecido por 22 dias.
3. Nas razões recursais, o autor repisa os argumentos da inicial. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma integral da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, vale ressaltar que foi decretada revelia da parte ré pelo seu não comparecimento justificado à audiência, a teor do art. 20 da Lei no 9.099/95.
5. Em suma, o autor busca rescindir unilateralmente o contrato, sem aceitar a remarcação pelos dias de serviço proposta pela empresa e sem aceitar a cobrança de multa de 20% sob o valor remanescente, de acordo com previsão contratual. Conforme fundamentado na sentença, o pleito autoral não merece prosperar, sob pena de criar situação extremamente onerosa para a parte ré sem que tenha dado causa para a rescisão.
6. Por se tratar a pandemia mundial de situação excepcional a legislação pátria buscou conciliar os interesses de consumidores e prestadores de serviço em prol da manutenção dos contratos. Foi oferecido ao autor a utilização dos serviços pelos dias já pagos após a abertura dos estabelecimentos comerciais, situação que retornaria ao estado anterior das coisas.
7. O autor é livre para mudar sua vontade e pode requerer a rescisão contratual de forma unilateral nos termos do contrato. No entanto, não pode esperar que o Judiciário interfira nas condições pactuadas livremente no momento da celebração do negócio jurídico, sem que haja demonstração de abusividades por parte da ré, sob pena de violar os princípios da autonomia da vontade e pacta sunt servanda.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas pagas. Sem condenação em honorários pela ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.